Tribunal: TJDFT
Processo: 0736645-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO SEM INDICAÇÃO DO PERCENTUAL. APLICAÇÃO SUPLEMENTAR DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO EM LEI. COBRANÇA DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Os honorários convencionais não se confundem com os de sucumbência e podem sem incluídos no valor inadimplido do contrato quando houver expressa disposição na convenção do condomínio relativa à sua cobrança. Precedente.
2. Ausente a indicação do percentual fixo dos honorários advocatícios na convenção do condomínio , sua cobrança pode ser feita pelo percentual mínimo previsto em lei (10%).
3. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça concedido quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.